Tribunal: TJMT
Processo: 1051696-88.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051696-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JEFREY JAYME BRANDAO - CPF: 004.455.431-16 (APELADO), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS INDEVIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Para a incidência das penalidades previstas nos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
523
do
CPC
, é imprescindível a prévia intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, o que não ocorreu na espécie, de modo que inviável a incidência de honorários e multa do cumprimento de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1051696-88.2019.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

JEFREY JAYME BRANDAO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra r. sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de
Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n. 1051696-88.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
JEFREY JAYME BRANDAO
, que julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito por meio de bloqueio
online
realizado, determinando, ainda, que, após o trânsito em julgado, seja expedido alvará judicial em favor do credor.

A instituição recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o bloqueio realizado foi irregular, como todos os atos após a distribuição do cumprimento de sentença, uma vez que não houve intimação da parte executada para o pagamento, nos termos dos artigos 523 e 525, ambos do CPC.

Elucida que após o trânsito em julgado a parte exequente pleiteou o cumprimento de sentença em 26/01/2022, e em 03/02/2022, já ocorreu o bloqueio na conta financeira do Banco, sem que houvesse ao menos o prazo de 5 dias úteis do pedido de cumprimento.

Assevera que
“após o trânsito poderá a parte já efetuar o pagamento voluntário, contudo, somente após a distribuição do cumprimento de sentença inicia o prazo para pagamento do art 523 para pagamento e art 525 para impugnação nos termos do CPC”
(sic).

Defende que “
DEVE SER IMEDIATAMENTE DESBLOQUEADO OS VALORES DA CONTA DO BANCO E REABERTO OS PRAZOS LEGAIS PARA PAGAMENTO E IMPUGNAÇÃO, EIS QUE FORAM FEITOS DA FORMA ILEGAL NAS CONTAS ATIVAS DO BANCO EXECUTADO
” (sic).

Assim sendo, pugna seja decretada a nulidade absoluta da sentença, excluindo todos os atos após a distribuição do cumprimento de sentença, e que seja aberto o prazo processual estabelecido nos artigos 523 e 525 do Código de Processo Civil, bem como o imediato desbloqueio dos valores constritados, ante toda irregularidade processual apresentada.

Alternativamente, pugna pela exclusão dos honorários e da multa do art. 523 (Id. 124670230).

As contrarrazões foram ofertadas, vindicando pelo desprovimento do recurso (Id. 124670238).

Preparo recolhido no Id. 124670232.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição autora/recorrente, cuja sentença de extinção foi mantida nesta instância, e com o trânsito em julgado,
os autos retornaram à origem e arquivados em 17/09/2021.

Em 26/01/2022 o exequente/requerido pleiteou o cumprimento de sentença (Id. 124670196) que determinou a restituição do bem apreendido, ou na sua impossibilidade, pleiteou a conversão em perdas e danos.

Em 28/01/2022 a magistrada
a quo
proferiu despacho nos seguintes termos:

“Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre devolução do bem ou pagamento voluntário nos termos do artigo 523 do CPC. Em caso positivo diga o autor.

Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito e proceda a alteração dos polos da ação, se houver necessidade.

Caso em que, proceda-se penhora em bens que o autor indicar, caso seja penhora no sisbajud, deverá o credor apresentar a atualização do débito referente ao julgado e encargos aqui fixados, em conformidade com os índices adotados pela E. CGJ/MT. Após, conclusos para efetivar o ato.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso negativo será liminarmente rejeitada.

Cumpra-se”.

Em seguida, houve intimação apenas da parte exequente

para apresentar a atualização do débito para realização de penhora pelo Sisbajud (Id. 124670206), cuja determinação foi realizada conforme petição acostada no Id. 124670208 em 01/02/2022.

Infere-se que em 03/02/2022 houve penhor
a online,
conforme Id. 124670212, com certidão de decurso do prazo do banco para se manifestar acerca da penhora realizada (Id. 124670223).

Ato seguinte, sobreveio a sentença ora combatida, que
julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II, do CPC, em razão da quitação do débito por meio de bloqueio
online
realizado, determinando-se, ainda, que, após o trânsito em julgado, seja expedido alvará judicial em favor do credor, ora apelado.

A irresignação recursal consiste na ausência de intimação da instituição recorrente acerca do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte apelada, para pagamento voluntário no prazo legal de 15 dias, nos termos do art. 523,
caput
, CPC.

O art. 523 e § 1º do CPC reza o seguinte:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

O Código de Processo Civil vigente adota o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, segundo a qual são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada (Súmula 517, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015).

Desse modo,
para a incidência das penalidades previstas nos §§ 1º, 2º e 3º, do art.
523
do
NCPC
, é imprescindível a prévia intimação do devedor, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, o que, de fato, não ocorreu.

Por consequência, evidente que a ausência de intimação do banco recorrente para pagamento voluntário do débito, torna inviável a incidência de honorários e multa ao cumprimento de sentença, de modo que, nesse ponto, o
decisum
deve ser reformado
.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO
CONHECIDO
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA DÍVIDA – MULTA E HONORÁRIOS INDEVIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ
E PROVIDO.

Na fase de cumprimento de sentença, o não pagamento da quantia devida no prazo legal (art.
523
do
CPC
) implica o acréscimo de multa de 10% e de honorários advocatícios, independentemente do oferecimento de impugnação.
Conforme o entendimento sufragado na Súmula 517 do STJ, inexistindo intimação para pagamento voluntário,
inviável a incidência de honorários e multa do cumprimento de sentença
.
”

(TJ-MT -
AC: 10368019320178110041 MT
,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 04/12/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
afastar do saldo devedor os valores concernentes a multa e honorários de 10% (dez por cento), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022